Tribunal: TJSP
Processo: 1001478-86.2021.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Débito oriundo de contrato de abertura de crédito em banco digital. Sentença que julgou procedente o pedido convertendo o mandado inicial em executivo. Insurgência do autor. Pretensão recursal de aplicação de juros remuneratórios de 4% ao mês. Inadmissibilidade. Não há comprovação de que a alegada taxa de juros de 4% ao mês tenha sido previamente pactuada entre as partes. Ao

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Débito oriundo de contrato de abertura de crédito em banco digital. Sentença que julgou procedente o pedido convertendo o mandado inicial em executivo. Insurgência do autor. Pretensão recursal de aplicação de juros remuneratórios de 4% ao mês. Inadmissibilidade. Não há comprovação de que a alegada taxa de juros de 4% ao mês tenha sido previamente pactuada entre as partes. Ao contrário, a cláusula 9.1 das "Condições Gerais da Conta Corrente e Contratação de Produtos e Serviços do Modal" prevê que: "incidirão juros à taxa informada nos Meios Eletrônicos, diariamente, juntamente do Imposto sobre Operações Financeiras ("IOF") correspondente, da sua Conta Corrente, no primeiro dia útil de cada mês ou por ocasião da quitação integral do ADM". Ou seja, a pretensão recursal de aplicação de juros remuneratórios de 4% ao mês, sequer foi especificada no contrato firmado entre as partes. De toda sorte, a sentença recorrida considerou os cálculos trazidos pelo autor na inicial às fls. 84/89, sendo certo que os juros de mora foram calculados diariamente, conforme convencionados na cláusula 9.1. Assim, os juros moratórios devem incidir em continuação, ou seja, a partir da última atualização do quantum debeatur. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.